Tribunal: TJDFT
Processo: 0715563-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0715563-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LIRIO PONTE AGUIAR AGRAVADO: MARIA DUCILENE CONCEICAO CAVALCANTE DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para, caso queira, apresente resposta ao recurso. Brasília,10 de junho de 2020 16:58:05. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA